Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO COM “GARANTIA ANTIFRAUDE”. SUPOSTA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO JUNTO À OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO DO REPASSE DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL E ENTREGA DOS PRODUTOS. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de R$ 15.487,49, a título de danos materiais suportados em razão do estorno do pagamento referente à transação comercial.
2. Nas razões do recurso, relata que firmou com a ré contrato de prestação de serviço de intermediação de pagamento e ferramenta antifraude. Informa que como remuneração pelo serviço prestado a ré retém um percentual das transações, além de um valor fixo destinado a subsidiar o sistema antifraude ofertado.
3. Narra que o pagamento de uma venda realizada em 22/10/2020, por meio da plataforma de pagamento da ré, foi autorizada e os produtos entregues ao comprador no dia 28/10/2020. Aduz que em novembro de 2020 o crédito da referida venda foi bloqueado em razão de suspeita de fraude. Assevera que mesmo com a comprovação da transação comercial e da entrega dos produtos, a ré estornou o valor para o comprador.
4. Alega que a pretensão de ser ressarcida do valor da transação comercial contestada encontra respaldo na contratação do sistema antifraude da ré, nominado “Garantia de Fraude”, em razão da qual assegura que “toda e qualquer venda que resultar em uma solicitação de chargeback por fraude será coberta pela Pagar.me”.
5. Sustenta a falha na prestação do serviço prestado pela ré, “seja pela consignação de informação errônea em sistema; seja pela ausência de cumprimento da “garantia” indenizatória devida pela situação do chargeback; ou, ainda, seja pela solidariedade e responsabilidade por fazer parte da cadeia de fornecimento de serviços contratados pela Recorrente”. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
6. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
7. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
8. Portanto, no presente processo, por se tratar de empresário individual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Nesse contexto, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. No caso, restou incontroverso que a ré efetuou o bloqueio de valor a ser recebido pela autora, sob o fundamento de contestação da transação por suspeita de fraude realizada pelo titular do cartão de crédito junto à administradora do cartão de crédito.
11. Os documentos constantes no processo demonstram que a autora apresentou aos autos dados da transação comercial (ID 30750260 – completa identificação do comprador, inclusive CNPJ, nota fiscal, pág. 3; prints das mensagens enviadas via WhatsApp referente à negociação e efetivação da venda, pág. 4 a 6). Demais disso apresentou comprovante de entrega dos produtos ao comprador (ID 30750260).
12. A ré, por sua vez, limitou-se a alegar (i) possiblidade contratual de bloqueio dos valores, em virtude de contestação por suspeita de fraude junto à operadora; (ii) ausência de responsabilidade pela decisão acerca da procedência da contestação; e, (iii) que o titular do cartão de crédito não reconheceu a transação e a operadora do cartão de crédito acatou a contestação o que resultou no estorno do valor, mas deixou de apresentar documentos ou elementos de prova a infirmar os fatos e documentos apresentados pela autora.
13. Certo é que as contestações de operações realizadas pelo consumidor junto às operadoras de cartão de crédito exigem a abertura de procedimentos administrativos que resultam em pronunciamento final justificado da empresa.
14. Demais disso, a ré afirma que o serviço de garantia de fraude inclui a assistência aos contratantes nos casos de contestação, mas deixou de auxiliar a autora e atuar junto à operadora do cartão a fim de comprovar a veracidade da transação comercial.
15. Com efeito, caberia a ré, por meio de documentos ou por outros meios de prova à sua disposição, comprovar a ausência de defeito na prestação do seu serviço, de modo a justificar o bloqueio dos valores. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
16. Assim, ainda que houvesse indícios de irregularidades na transação, houve a comprovação pela autora com o envio dos documentos à ré, de modo que a manutenção do bloqueio é injustificada e patente a falha na prestação de serviços da ré.
17. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar a ré na obrigação de pagar à autora do valor bloqueado, é medida que se impõe.
18. Recurso conhecido e provido.
19. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 15.487,49, referente ao valor bloqueado, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária da data do vencimento da obrigação (24/11/2020, 22/12/2020 e 21/01/2021, ID 30750262).
20. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.